Tribunal: STJ
Processo: 0102661-56.2015.8.20.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812639 - RN (2024/0443781-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GRANADA CAMAROES LTDA
AGRAVANTE
: LENILDO JOSE CANDIDO DA SILVA
AGRAVANTE
: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO
ADVOGADOS
: DANIEL RODRIGUES RIVAS DE MELO - RN000962A
MARIA LUIZA DE ARAÚJO LIMA LEITE - RN006623
LUIZA DE ARAÚJO GUIMARÃES - RN012797
AGRAVADO
: MARCOS TOSCANO DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANTÔNIO LUIZ BEZERRA LOPES - RN004583
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
06/05/2025
12/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47418671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 807619f2-ee86-48e5-99c2-e68ad738fb27

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47418671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 807619f2-ee86-48e5-99c2-e68ad738fb27

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812639 - RN (2024/0443781-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GRANADA CAMAROES LTDA
AGRAVANTE
: LENILDO JOSE CANDIDO DA SILVA
AGRAVANTE
: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO
ADVOGADOS
: DANIEL RODRIGUES RIVAS DE MELO - RN000962A
MARIA LUIZA DE ARAÚJO LIMA LEITE - RN006623
LUIZA DE ARAÚJO GUIMARÃES - RN012797
AGRAVADO
: MARCOS TOSCANO DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANTÔNIO LUIZ BEZERRA LOPES - RN004583
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 440-464) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 433-436).
Documento eletrônico VDA46999041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 4733af1d-4954-4009-b463-affb7452d781

Em suas razões, a parte alega a não incidência da Súmula n. 7 do STJ por
desnecessidade de apreciar matéria fática e evidente violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 470).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 433-436):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes
fundamentos: (a) inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022, I e II, do
CPC/2015 e (b) aplicação da Súmula n. 83 do STJ (e-STJ fls. 381/384).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 304/305):
APELAÇÕES CÍVEIS NAS AÇÕES ORDINÁRIAS CONEXAS.
SENTENÇA ÚNICA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
NULIDADE DO CONTRATO E DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO DE RESCISÃO. RECURSO DOS ARRENDATÁRIOS.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL
RURAL. VÍCIO DO ART. 104, INCISO II, DO CC NÃO
IDENTIFICADO. NEGÓCIO CELEBRADO NA FORMA ESCRITA,
PARTES MAIORES, CAPAZES, OBJETO LÍCITO E POSSÍVEL.
ÁREA DE ARRENDAMENTO DISPONÍVEL PARA O NEGÓCIO.
PERDA DA POSSE PELO ANTIGO ARRENDATÁRIO DECORRENTE
DO ABANDONO. EXPLORAÇÃO DE CARCINICULTURA. AUSÊNCIA
DE ENERGIA ELÉTRICA. ELEMENTO ESSENCIAL À EXPLORAÇÃO
DA CRIAÇÃO DE CAMARÕES OU PEIXES EM CATIVEIRO. FATO
FACILMENTE IDENTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO.
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO CONTRATO ATRIBUINDO AO
ARRENDANTE A OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE
ALTA-TENSÃO PARA VIABILIZAR A EXPLORAÇÃO DO NEGÓCIO.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE
DOS
ARRENDATÁRIOS
PELA
REGULARIZAÇÃO
DO
EMPREENDIMENTO PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO
PERÍODO DE 60 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO
CONTRATO. DESÍDIA DOS ARRENDATÁRIOS. ARRENDANTE QUE
NÃO ESTÁ OBRIGADO A ACEITAR PROPOSTA DE PERMANÊNCIA
GRACIOSA NA ÁREA ARRENDADA ATÉ A INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO
PAGAMENTO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DA
RESCISÃO DO CONTRATO AGRÁRIO POR CULPA EXCLUSIVA
DOS ARRENDATÁRIOS. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL
PELO ROMPIMENTO PREMATURO DO NEGÓCIO. RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 341/348).
Documento eletrônico VDA46999041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 4733af1d-4954-4009-b463-affb7452d781

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 352/371), interposto com base no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos arts. 489, §
1°, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, alegando que "o E. Tribunal
não
a quo
enfrentou dialeticamente os argumentos apresentados pelos Recorrentes em
seu apelo, especialmente no que tange ao fato de que os Recorrentes
sempre souberam que o imóvel não contava com energia elétrica, só que
imaginavam que para o restabelecimento seria necessária simples ativação
junto à COSERN, e não a instalação de uma rede de alta tensão, o que
demandaria a realização de uma complexa obra no imóvel com previsão de
conclusão em 6 (seis) meses" (e-STJ fl. 366).
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ fls. 375/380).
No agravo (e-STJ fls. 386/408), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 411/416).
É o relatório.
Decido.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal a
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas
quo
nos autos. Não há negativa de prestação jurisdicional quando os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato
ocorreu.
Conforme consta no acórdão recorrido, a controvérsia versa no fato de que
"A GRANADA CAMARÕES LTDA. acusa MARCOS TOSCANO DE ARAUJO
de saber que a área arrendada não possuía energia elétrica e não informou
o fato, o qual somente veio a lume após fechar o negócio, não possuindo
capacidade técnica para identificar, em simples vistoria, a dimensão da obra
que precisaria ser feita no imóvel para simples religação de energia", dito
isso, o TJRN assim manifestou sobre a questão (e-STJ fls. 313/319):
Pois bem, o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO
DE IMÓVEL RURAL” foi firmado entre MARCOS TOSCANO DE
ARAUJO e ALINE MARIA DA SILVA FERNANDEZ no dia 01/05/2015
com término em
.
30/04/2020
A arrendatária cedeu sua participação para a Granada Camarões Ltda.
no dia
por meio do “TERMO ADITIVO DE “INSTRUMENTO
11/06/2015
PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL" mantendo
demais cláusulas do contrato.
De acordo com os atos constitutivos, a sociedade da GRANADA
CAMARÕES LTDA. é formada por ALINE MARIA DA SILVA
FERNANDEZ e por MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO, ele
figurando na função de sócio-administrador da referida pessoa jurídica.
As tratativas de arrendamento da área foram feitas com a pessoa
física, ALINE MARIA DA SILVA FERNANDEZ, e foi ela quem assinou
o contrato de arrendamento da área no dia
.
01/05/2015
No contrato, inexiste cláusula imputando ao arrendante a obrigação de
disponibilizar a rede de alta-tensão na área dos viveiros.
Inclusive, está expresso na Cláusula Segunda que a regularização do
empreendimento perante os órgãos públicos é da responsabilidade da
arrendatária que deveria comprovar o cumprimento dessa obrigação
no prazo de 60 dias contados da data da assinatura do contrato.
Sobre a alegação de que não era possível identificar a falta de energia
elétrica na área do arrendamento, não me deparei nos autos com
provas desse fenômeno civil.
Documento eletrônico VDA46999041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 4733af1d-4954-4009-b463-affb7452d781

A atividade de carcinicultura exige capacidade técnica para exploração
do negócio em razão das especificidades, não sendo razoável o
argumento de que a ausência de disponibilização da rede de energia
elétrica somente foi percebida no curso do contrato, considerando
tratar-se de elemento essencial para exploração da atividade, porque
utilizada para bombeamento da água, aeração dos tanques e câmaras
frigoríficas.
A ausência de energia elétrica demandaria tempo para regularização
com repercussão direta na obtenção de demais licenças juntos aos
órgãos ambientais.
De modo que não há amparo na alegação de vício oculto, quer seja
por se tratar a energia elétrica de fator fundamental ao seguimento da
carcinicultura, quer seja pela necessidade de contabilizar a extensão
do investimento necessário para o cativeiro.
Até porque está expresso na Cláusula Décima Quarta que as
benfeitorias realizadas no imóvel seriam perdidas em favor do
arrendante, ao final do contrato, estando obrigada à devolução dos
viveiros aptos a povoamento, não havendo justificativa para alegação
de que o contrato tornou-se oneroso por culpa do arredante.
[...]
De modo que, conforme muito bem decidiu o julgador, cujos
fundamentos utilizo como razões de decidir:
“Uma vez tendo realizado contrato de arrendamento rural, era de
responsabilidade da empresa demandada vistoriar o local, a fim
de verificar todas as instalações, com o objetivo de identificar se
seria possível ou não promover a sua atividade fim almejada,
qual seja, a carcinicultura.”
[...]
“Destarte, restando claro que a demandada Granada Camarões
LTDA. foi omissa ao realizar o arrendamento rural, esta assumiu
os riscos da sua desídia, razões pela qual merece respaldo a
pretensão autoral de Marcos Toscano de Araújo (Processo n°
0102661-56.2015.8.20.0145) e consequente improcedência dos
pedidos realizados nos autos do processo de ID n° 0102543-
80.2015.8.20.0145”
[...]
Portanto, nenhuma censura merece a sentença que logo na origem
afastou a nulidade do contrato de arrendamento rural firmado entre as
partes, rescindindo o pacto negocial por culpa dos apelantes,
condenando-os apenas ao pagamento da multa contratual no valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Dessa forma, a reforma do Acórdão implicaria em análise do conjunto fático-
probatório, principalmente as cláusulas do contrato, tendo em vista que
haveria necessidade de verificação das circunstâncias do caso concreto,
para reconhecimento do descumprimento do contrato celebrado, o que
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por
cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA46999041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 4733af1d-4954-4009-b463-affb7452d781

Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. Desse modo, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015.
A Corte estadual entendeu que "está expresso na Cláusula Décima Quarta
que as benfeitorias realizadas no imóvel seriam perdidas em favor do arrendante, ao
final do contrato, estando obrigada à devolução dos viveiros aptos a povoamento, não
havendo justificativa para alegação de que o contrato tornou-se oneroso por culpa do
arredante [...] Portanto, nenhuma censura merece a sentença que logo na origem
afastou a nulidade do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes,
rescindindo o pacto negocial por culpa dos apelantes, condenando-os apenas ao
pagamento da multa contratual no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)" (fls. 318-
319).
Para que se acolha a pretensão, seria necessário o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do especial. Inafastável
a Súmula n. 7/STJ.
Por fim, não houve impugnação dos demais pontos da decisão ora recorrida,
operando-se a preclusão.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA46999041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: 4733af1d-4954-4009-b463-affb7452d781

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.812.639 / RN
Número Registro: 2024/0443781-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01025438020158200145 01026615620158200145 1025438020158200145 1026615620158200145
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRANADA CAMAROES LTDA
AGRAVANTE : LENILDO JOSE CANDIDO DA SILVA
AGRAVANTE : MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO
ADVOGADOS : DANIEL RODRIGUES RIVAS DE MELO - RN000962A
MARIA LUIZA DE ARAÚJO LIMA LEITE - RN006623
LUIZA DE ARAÚJO GUIMARÃES - RN012797
AGRAVADO
: MARCOS TOSCANO DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANTÔNIO LUIZ BEZERRA LOPES - RN004583
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRANADA CAMAROES LTDA
AGRAVANTE : LENILDO JOSE CANDIDO DA SILVA
AGRAVANTE : MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO
ADVOGADOS : DANIEL RODRIGUES RIVAS DE MELO - RN000962A
MARIA LUIZA DE ARAÚJO LIMA LEITE - RN006623
Documento eletrônico VDA47405585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:42:21
Código de Controle do Documento: 6e178908-a88e-414f-8f59-134281529e6b

LUIZA DE ARAÚJO GUIMARÃES - RN012797
AGRAVADO
: MARCOS TOSCANO DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANTÔNIO LUIZ BEZERRA LOPES - RN004583
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:42:21
Código de Controle do Documento: 6e178908-a88e-414f-8f59-134281529e6b